Tribunal: TJDFT
Processo: 0741194-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741194-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEILA DE FATIMA PAVANELLI MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID n. 138660460 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por LEILA DE FÁTIMA PAVANELLI MARTINS, que acolheu em parte a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que, por força da Emenda Constitucional n. 113/2021, incide a taxa SELIC a partir de 9/12/2021; que a alteração incide imediatamente em todos os processos pendentes, em consonância com o Tema n. 435 do Supremo Tribunal Federal; que a coisa julgada não se opõe aos efeitos futuros da relação jurídica continuativa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de incidência da SELIC a partir de 9/12/2021. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise prefacial, típica deste momento processual, assiste razão ao Distrito Federal quando afirma que incide a correção SELIC, a partir de 8/12/2021, em razão da mudança operada pela Emenda Constitucional n. 113/2021. Isso porque os juros de mora a correção monetária, nas obrigações de trato sucessivo, devem observar a legislação vigente no respectivo mês, de modo que a alteração no Texto Constitucional alcança os encargos após o início de sua vigência. Cabe ressaltar que a própria exequente reconhece, na petição de ID n. 137479439, que “em razão da EC 113/2021, que entrou em vigência apenas em 09 de dezembro de 2021, adotou-se a SELIC sem a acumulação de Juros pela poupança”. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROLATADA APÓS PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC (...) 4. A EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, bem como pelo STJ no REsp no 1.495.146/MG, ao estabelecer em seu art. 3o que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 4.1. Tendo em vista que norma que define os juros e a correção monetária possui natureza processual, na hipótese de publicação de nova lei - no presente caso, de uma norma constitucional - tratando da matéria, deve esta ser aplicada imediatamente aos processos em curso, observando-se o princípio tempus regit actum. (Acórdão 1640699, 07027755220228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022). Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano se forem adotados parâmetros diversos no cálculo objeto de posterior homologação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora